Tribunal: CARF
Processo: 13653.000153/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000153/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.925 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
TUANY PEREIRA CUSTÓDIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
ESCRITURADAS
EM
LIVRO
CAIXA.
REQUISITOS.
Somente são admitidas como dedução as despesas escrituradas em Livro Caixa
inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado. As aduções do sujeito
passivo de que realizou gastos para a prestação de serviços jurídicos não se
coadunam com a legislação regente da matéria, uma vez que os rendimentos
recebidos foram caracterizados como originados do trabalho assalariado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da 0943.456
4a Turma da DRJ/JFA, fls. 127 a 132.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000153/2010-02
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000153/2010-02

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
A notificação de lançamento de fls. 12/15 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a RS 12.607,16. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2007 (fls. 118/123),
quando foi apurada a dedução indevida de despesas de livro Caixa, conforme motivação
exposta à fl. 13:
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Ern razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em
valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está
sendo glosado o valor de R$ 28.232,40, informado a título de Livro Caixa,
indevidamente deduzido.
O notificado apresentou a impugnação de fls. 2/11, na qual expôs que é advogado, com
escritório estabelecido no propósito de laborar em sua atividade, inscrito como
profissional liberal no cadastro de contribuintes do município de Paraisópolis. A par
disso, produziu, às fls. 3/4, as seguintes aduções:
Em face da demanda da Administração Pública Municipal, por serviços de consultoria
jurídica classificada, aquela administração, mediante os requisitos legais de contratação
de serviços, houve por bem nomear este contribuinte para que, no exercício de cargo em
comissão, pudesse representar os interesses da municipalidade nas atividades de
consultoria jurídica e representação processual, sem exclusividade, nas questões de
interesse da Administração Pública Municipal.
O exercício deste cargo em comissão, nomeado por portaria do Alcaide, vigorou no
período de 03.01.2005 até 31.12.2008, quando, por iniciativa deste contribuinte, se
operou a exoneração requerida.
É de se discorrer em argumentação necessária que, as atividades deste contribuinte são
desenvolvidas em seu escritório profissional, como de regra para todos os profissionais
liberais. A administração Pública local, não disponibilizou espaço físico, equipamentos,
assistentes, energia elétrica, telefone enfim, todos os insumos indispensáveis à
efetivação da prestação dos serviços objeto da nomeação. Não o fez, exatamente porque
não dispõe de espaço e condições de suprimento para o que seria um departamento
jurídico municipal. Aí está a motivação do cargo em comissão, para o qual foi nomeado
este contribuinte. Era requisito essencial para o exercício da contratação, disponibilizar
os recursos operacionais necessários à execução dos serviços.
Concomitantemente ao desempenho das atividades acima mencionadas, este
contribuinte exerce o magistério superior no curso de Ciências Jurídicas da
Universidade de Taubaté — SP — UNITAU, autarquia municipal de regime especial,
estabelecida na cidade de Taubaté — SP, onde é vinculado por aprovação em concurso
de provas e títulos. Desta atividade que demanda viagens semanais, visto que está a 120
(cento e vinte) quilômetros aproximadamente de distância do domicílio deste
contribuinte, me resulta vencimentos mensais pelo número de horas/aula efetivamente
ministradas.
É imperioso destacar que, tanto a atividade da advocacia, quanto à atividade do
magistério superior, só podem gerar renda tributável, na medida em que consome
recursos indispensáveis à geração desta mesma renda.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000153/2010-02

Esta é a razão única, legítima e legal, para a apuração da renda tributável a partir da
escrituração do livro caixa deste contribuinte, devidamente escriturado e sustentado por
toda a documentação idônea que o instrui, inobstante não ter sido requisitada pela
fiscalização.
Em continuidade, o impugnante fez menção ao art. 75, inciso III e parágrafo único, do
RIR/1999, com a alegação que o dispositivo possibilita ao contribuinte que percebe
rendimentos do trabalho não assalariado o uso de livro caixa para demonstrar as
despesas indispensáveis à consecução dos rendimentos tributáveis, sendo as atividades
presentes no caput do artigo irrelevantes para esta interpretação.
À fl. 6, revelou o interessado que a atividade de consultoria jurídica e representação
processual da municipalidade não se estribou em cargo objeto de salário, não se
configurando vínculo empregatício, pois. por razões limitadores da administração
pública, o município optou por contratar o profissional, remunerando-o através de cargo
comissionado.
Trouxe o impugnante, às fls. 7/9, entendimento administrativo emanado em voto do
relator Nelson Mallmann no Acórdão n. 104-23.221 do Primeiro Conselho de
Contribuintes.
Às fls. 10/11. constam condensados os pedidos, consistentes na suspensão do crédito em
discussão, no reconhecimento do direito à utilização do livro caixa no concernente às
despesas de custeio da atividade, no acolhimento da impugnação e extinção da
exigência, bem como pugna, se necessário, pela oportunidade de prestar
esclarecimentos ou juntar documentos considerados indispensáveis ao convencimento
dos fatos expostos.
Para amparo de suas alegações, o sujeito passivo fez colacionar os elementos de fls.
16/117.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
ESCRITURADAS
EM
LIVRO
CAIXA.
REQUISITOS.
Só são admitidas como dedução as despesas escrituradas em Livro Caixa
inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado. As aduções do sujeito
passivo de que realizou gastos para a prestação de serviços jurídicos não se
coadunam com a legislação regente da matéria, uma vez que os rendimentos
recebidos foram caracterizados como originados do trabalho assalariado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 137 a 143, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000153/2010-02

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à glosa de despesas
declaradas a título de livro caixa, onde, segundo a fiscalização, o contribuinte, tendo declarado
apenas duas fontes de rendimentos, provenientes de trabalho assalariado, declarou despesas de
livro caixa.
A decisão recorrida, por sua vez, de uma forma categórica, confirmou a autuação,
utilizando-se, além dos argumentos da fiscalização, os argumentos de que, de fato, se a
contribuinte, não declarou outros rendimentos, não teria porque beneficiar-se de uma isenção
atrelada a rendimentos declarados que não fazem jus à utilização da sistemática do livro caixa.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte argumenta que é fato incontroverso que
a fonte pagadora de maior expressão no exercício em questão, foi aquela, cujo rendimento foi
obtido na atividade de professor no magistério superior, no caso, os rendimentos provenientes da
Universidade de Taubaté / SP – UNITAÚ; porém, a circunstância dos rendimentos oriundos da
pessoa jurídica, Município de Paraisópolis, gerados por trabalho não assalariado, não afasta a
legitimidade da dedução das despesas lançadas no livro caixa.
Para a recorrente, a mesma exerce a atividade da advocacia, largamente
reconhecida como profissão liberal e, nestes termos, sempre praticada a partir do escritório do
advogado contribuinte, que relaciona suas despesas de custeio, indispensáveis à realização de
seus rendimentos, como dedutíveis, nos exatos termos da legislação tributária do Imposto de
Rendas da Pessoa Física.
Continuando em seus argumentos de defesa, informa que o dispositivo legal
menciona com clareza, que o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
que é o caso deste contribuinte em parte significativa de seus rendimentos, fará uso do livro
caixa para demonstrar suas despesas indispensáveis à consecução destes rendimentos tributáveis.
Da análise dos autos, percebe-se que o principal argumento do contribuinte é que
o mesmo presta serviços advocatícios junto à Prefeitura Municipal de Paraisópolis sem vínculo
empregatício. No entanto, nos autos, consta declaração da referida prefeitura de que o mesmo foi
ocupante do cargo em comissão de Advogado do Município, tendo sido nomeado pela Portaria
n° 780, de 20 de janeiro de 2005, com aprovação do respectivo exercício a partir de 03/01/2005,
permanecendo em exercício até 31/12/2008, ocasião em que foi exonerado, a pedido. Portanto,
não cabem as argumentações de que o mesmo não tinha vínculo empregatício com prefeitura.
Vale ressaltar que na DIRF apresentada pela prefeitura municipal de Paraisópolis,
consta que os rendimentos pagos ao recorrente, tratam-se de Código de receita: 0561 -
Rendimentos do trabalho assalariado. Portanto, a legislação que trata do caso em concreto, é
clara no sentido de que a utilização de livro caixa, é vinculada a rendimentos provenientes do
trabalho não assalariado. Senão, veja-se a seguir, a transcrição do artigo 75 do Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época do fato gerador (G .N.):
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000153/2010-02

Art.75.O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, eLei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I-a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II-os emolumentos pagos a terceiros;
III-as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafoúnico.O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o,eLei no 9.250, de 1995, art. 34):
I-a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II-a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III-em relação aos rendimentos a que se referem osarts. 47e48.
Art.76.As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1oO excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2oO contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3oO Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Observa-se também que o contribuinte acosta aos autos outros elementos onde
afirmam que o mesmo exerce atividades advocatícias extra fonte de rendimentos declaradas.
De acordo com as informações apresentadas, entendo que não assiste razão ao
contribuinte, pois, a legislação é clara no sentido de que a dedução de livro caixa deve ser
vinculada às fontes de receitas. Como bem pontuou a fiscalização e a decisão recorrida, o
contribuinte pleiteou beneficiar-se de uma isenção, porém declarou apenas os rendimentos
vinculados às fontes pagadoras com vínculo empregatício, na parte que trata de
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR
PELO TITULAR, declarou apenas despesas de livro caixa, não vinculando nenhuma receita
geradas através das respectivas despesas, indo, portanto contra a legislação de regência das
deduções a título de livro caixa.
Quanto aos elementos que comprovariam outros trabalhos na área da advocacia,
não devem ser acatados, pois, se é que foram efetuados, para beneficiar-se da isenção referida às
despesas de livro caixa, caberia ao mesmo declarar também as receitas vinculadas às referidas
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000153/2010-02

despesas. No caso, como não houve declaração de receitas, denotaria uma espécie de omissão de
rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 152
DF CARF MF
Original